Tribunal: TJBA
Processo: 0159824-07.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0159824-07.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: WILLEM LODEWIJK JOANNA PEETERS e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMAS 566 A 571 DO STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106 DO STJ INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em sede de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos dos artigos 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, e 487, inciso II, do Código de Processo Civil. O Juízo de primeiro grau fundamentou a decisão no decurso do prazo legal sem a realização de citação válida ou a localização de bens penhoráveis, aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal limita-se a verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal. Discute-se se a paralisação do processo por mais de seis anos, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, configura inércia apta a ensejar a extinção do crédito tributário, ou se a demora na tramitação do feito pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário (Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), o prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor. Encerrado esse período, passa a correr, também de forma automática, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

4. No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência, em 20 de outubro de 2006 (ID 101504029), da certidão do oficial de justiça que atestou a não localização da empresa executada. A partir dessa data, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, totalizando 6 (seis) anos, os quais se esgotaram em outubro de 2012, sem a prática de qualquer ato apto a interromper a prescrição, como a citação válida do devedor ou a penhora de bens.

5. Afasta-se a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”. No caso concreto, a longa paralisação do feito não decorre exclusivamente do funcionamento do Judiciário, mas da ausência de diligências eficazes por parte do Município exequente para localizar o devedor ou seus bens, o que evidencia sua inércia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O termo inicial da prescrição intercorrente é a data em que a Fazenda Pública toma ciência da frustração da citação do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme a tese fixada no REsp 1.340.553/RS; 2. A ausência de diligências eficazes por parte do exequente por período superior a 6 (seis) anos configura inércia processual e afasta a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, impondo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40; Código Tributário Nacional, art. 156, inciso V, e art. 174; Código de Processo Civil, art. 487, inciso II, e art. 496, § 3º, inciso II; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas: REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018 ;
Apelação/Reexame Necessário 0560640-35.2016.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 06/03/2026; Apelação/Reexame Necessário 0002892-15.2008.8.05.0250, Rel(a). Des(a). Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 03/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0159824-07.2005.8.05.0001
, em que figuram, como apelante o
M
unicípio de Salvador
, e, como apelado,
Representações Comerciais Belgas e Brasileiras
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

05